Tribunal: TJMT
Processo: 1013472-39.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013472-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS - CPF: 057.208.811-66 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DENNER JARDEL SCARCELLA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO E DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À CORRÉU SOLTO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR - APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES - DOIS DENUNCIADOS - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR E DEFENSORIA PÚBLICA - PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO E PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO -
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA -
TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADO - PRAZOS PROCESSUAIS PODEM SE ESTENDER DIANTE DAS PECULIARIDADES CONCRETAS - JULGADOS DO STJ E TJMT – DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO - FACULDADE DO JUIZ DA CAUSA - CONVENIÊNCIA DA SEPARAÇÃO POR MOTIVO RELEVANTE - ACÓRDÃO DO TJMT - IMPERTINÊNCIA - REAVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - PREMISSA DO STF E STJ -
ORDEM DENEGADA.

“Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(TJMT, HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000)

“O desmembramento do processo é uma faculdade do magistrado que deve ser levada a efeito quando a medida for considerada conveniente e oportuna, nos termos do art. 80, do Código de Processo Penal, situação que não restou caracterizada na vertente espécie. 4. Ordem denegada.”
(TJMT, HC nº 15633/2016)

A segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, ao considerar a prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto e posterior regressão ao regime fechado (STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013472-39.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA E OUTRA

PACIENTE(S): LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS contra ato omissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1002961-50.2021.811.0042), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está segregado cautelarmente, desde o dia 9.2.2021, sem ter sido realizada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 28.7.2021); 2) deveria ser realizado o desmembramento do processo em relação ao codenunciado Denner Jardel Scarcella Gomes, que se encontra solto.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a
“realização de audiência de instrução”
e

o
“desmembramento”
do processo (ID 95822458), com documentos (ID 95822460/ID 95822460).

O Juízo singular prestou informações

(ID 97275969).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Tráfico de drogas e associação para tal fim - Busca-se o relaxamento do ergástulo cautelar, em razão do alegado excesso de prazo para formação da culpa - Almeja-se o desmembramento do feito em relação ao corréu Denner, por se encontrar em local incerto e não sabido - Liminar indeferida - Propalado excesso de prazo não configurado - Inexistência de desídia na condução do processo - Processo que se reveste de demasiada complexidade, diante da pluralidade de delitos e réus, representados por defensores distintos, cuja apuração dos fatos demandou minucioso trabalho de investigação durante a fase inquisitorial, com a necessidade de realização de diversas diligências investigativas, sendo de bom alvitre assinalar, ainda, que mesmo com o atual cenário de pandemia que assola o país provocada pelo coronavírus (Covid-19), que exigiu adaptações por parte do Poder Judiciário para a continuidade da prestação de seus serviços, constata-se, ainda assim, que o feito originário encontra-se, hodiernamente, no aguardo da realização da audiência de instrução e julgamento para posterior encerramento da instrução criminal - A manutenção do corréu Denner no polo passivo da ação penal originária não obstaculizará a condução célere do processo - Pela denegação da ordem.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 97939007)

É o relatório.

Outrossim,
INTIMEM-SE
os advogados Samuel de Oliveira Varanda [OAB/MT 22.973/O] e Luanna Luchoski Alves Izaias [OAB/MT 26427/O], considerado o pedido de sustentação oral (ID 95822458).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 10.2.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Assim, fundamentalmente, ante da grande quantidade de entorpecente e diante dos péssimos antecedentes criminais do conduzido, entendo presente a necessidade da segregação cautelar dos acusados para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por eles, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seus comportamentos delituosos. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso ‘in concreto’, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os flagrados de continuar com seu intento criminoso.

É preciso destacar que a apreensão da enorme quantidade de entorpecentes, em poder do conduzido, pessoa com extensa ficha policial, com vários antecedentes por crimes gravas, inclusive com violência ou grave ameaça contra pessoa, seria corolário de investigação iniciada a partir de denúncias anônimas.

Portanto, não se trata de mero caso de grande quantidade de entorpecentes; há outros elementos que recomendam a segregação cautelar, em especial a extensa ficha de antecedentes criminais do conduzido, a revelar que possui a personalidade voltada para a delinquência.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS, já qualificados nos autos.”

(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito - PJE NU 1002243-53.2021.8.11.0042)

Em 25.2.2021, a 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia em face do paciente e do corréu Denner Jardel Sacercella Gomes (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

Em 2.3.2021, o Juízo singular [13ª Vara Criminal de Cuiabá] ordenou a notificação do paciente e codenunciado para apresentarem defesas preliminares (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

Em 9.4.2021, o órgão do Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de revogação da custódia cautelar do paciente (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

A Defesa do paciente impetrou o HC nº 1002782-48.2021.8.11.0000, em favor do paciente, o qual foi denegado por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 20.4.2021, mediante as seguintes premissas:

“
O eventual consentimento do réu, para a entrada dos policiais na residência [a ser confirmado durante a instrução processual], afasta a ilegalidade da busca e apreensão. (STJ, HC nº 608.558/RJ)

‘Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.’
(STJ, AgRg no HC 549.157/RS)

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente e do corréu, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP. (TJMT, HC NU 1025586-44.2020.8.11.0000)

A persecução criminal exige apenas ‘
prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa’
(STJ, RHC nº 61.860/RJ).

O trancamento da ação penal por meio de
habeas horpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. (STJ, HC nº 460.285/RJ; TJMT, HC NU 0126619-02.2017.8.11.0000)

Não cabe, em sede
habeas corpus
, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória.

(STF, RHC n. 123.812/DF; STJ, AgRg no HC 578.824/SP)

‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A quantidade de drogas [quase 1kg], a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, RHC nº 76.483/SP; STJ, AgRg no RHC 131.309/MG)

‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

As cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, diante da reiteração delitiva específica do paciente, bem como a prisão durante cumprimento de pena em regime semiaberto. (TJMT, RSE nº 143169/2016)”
(
https://pje2.tjmt.jus.br
)

Em 12.7.2021, o paciente pediu o desmembramento do processo em relação ao corréu
Denner Jardel Scarcella Gomes

(PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

Em 29.7.2021, o Juízo singular indeferiu pleito de desmembramento do processo e ordenou a remessa dos autos ao órgão da Defensoria Pública
“para que apresente a Defesa Prévia do acusado Denner Jardel Scarcella Gomes”
(PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

O paciente e o corréu Denner Jardel Sacercella Gomes apresentaram defesas preliminares em 26.3.2021 e 30.7.2021 (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

Em 3.8.2021, o juiz da causa rejeitou a preliminar de nulidade da busca e apreensão, recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

A audiência de instrução, a ser realizada por videoconferência, está designada para o dia 26.10.2021 (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 10.2.2021, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) meses.

Porém, a ação penal envolve dois denunciados por tráfico de drogas representados por advogado particular e Defensoria Pública; foram deduzidos pleitos de revogação da custódia, desmembramento do processo em relação ao corréu solto [Denner Jardel Sacercella Gomes] e preliminar de nulidade da busca e apreensão pelo paciente;
houve a necessidade de implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento nº 15/2020-CGJ),
e a audiência de instrução, a ser realizada por vídeo conferência (Portaria-Conjunta nº 88/2021-PRES), está designada para o dia 26.10.2021.

No caso, além de se tratar de ação penal com 2 (dois) réus, sendo que um deles se encontra solto e não foi localizado para citação, existem fatores externos [regime de teletrabalho em razão da pandemia de COVID-19] que alteraram o fluxo regular da instrução processual, de modo que o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 7 (sete) meses - encontra-se justificado (STJ, HC nº 612.716/MA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Nesse quadro, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021)

Ademais, os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Portanto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Em sua vez, o juiz da causa entendeu desnecessário o desmembramento do processo e ordenou a remessa dos autos ao órgão da Defensoria Pública [em 29.7.2021].

No caso, o corréu que se encontra solto [Denner Jardel Sacercella Gomes] apresentou defesa preliminar [em 30.7.2021] assistido pela Defensoria Pública.

Com efeito, o desmembramento da ação corresponde a uma faculdade do juiz da causa, se verificada a conveniência da separação, por motivo relevante (CPP, art. 80).

Nessa linha, destaca-se acórdão deste e. Tribunal:

“O desmembramento do processo é uma faculdade do magistrado que deve ser levada a efeito quando a medida for considerada conveniente e oportuna, nos termos do art. 80, do Código de Processo Penal, situação que não restou caracterizada na vertente espécie. 4. Ordem denegada.”
(HC nº 15633/2016 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal -23.3.2016)

Nesse quadro, essa providência [desmembramento do processo] apresenta-se impertinente, sobretudo porque a audiência de instrução está designada para o dia 26.10.2021.

Enfim, ao reavaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o Juízo da Exceção Penal [2ª Vara Criminal de Cuiabá] regrediu o paciente ao regime fechado, no dia 19.5.2021, decorrente de condenação por tráfico de drogas, ao considerar que
“após a sua progressão ao regime semiaberto (em 25.08.2020) o penitente deixou de comparecer em Juízo no mês de outubro/2020 e ainda se envolveu em nova prática delitiva (preso no dia 09.0.2021 - APF n. 1002243-53.2021.8.11.0042 e AP n. 1002961-50.2021.8.11.0042”
(SEEU 0018366-22.2016.8.11.0042).

No caso, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, ao considerar a prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto e posterior regressão ao regime fechado (STF, HC 174140/SP - Relator:

Min. Alexandre de Moraes - 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG -

Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021